Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705936-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: 33.034.023 MARCOS DYONES DE ASSUNCAO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705597-76.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de ofício às companhias telefônicas para que estas forneçam o endereço da parte executada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao fundamento de que é cabível o manejo de todos os recursos legais para a obtenção de informações sobre o devedor, inclusive sobre seu domicílio e bens. Argumenta que somente após todas as diligências, pugnou pela expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviço público, a fim de viabilizar a citação da parte executada e, por via reflexa, a própria marcha processual. Enfatiza que exauriu os meios que possui para conseguir o endereço atualizado da parte adversa. Sustenta ter demonstrado a impossibilidade de localizar novos endereços do executado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para que para que seja determinada a expedição de ofícios às empresas de telefonia TIM, Vivo e Claro, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 68936049 e ID 68936050. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento da parte exequente, ora agravante, de expedição de ofícios às empresas concessionárias do serviço público de telefonia, a fim de localizar o endereço do executado, ora agravado. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 220536653 – autos de origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício às companhias telefônicas para que forneçam o endereço do devedor, considerando que, em homenagem ao princípio da cooperação, este juízo já determinou a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis para localização do devedor, devendo o exequente se valer dos resultados das pesquisas para cumprir os termos da certidão de ID 213343164. Ressalto que o exequente busca transferir para o Judiciário a responsabilidade de localizar o devedor, bastando que este se atende ao resultado das consultas para localização do executado. Assim, intime-se o exequente para informar os endereços inéditos ainda não diligenciados, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Contra a decisão acima reproduzida, foram opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 224131817 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 220536653, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, permite a requisição de informações a entes públicos e particulares, com o objetivo de localizar o endereço do réu, quando a parte autora demonstra ter utilizado todos os meios de que possuía a seu alcance para a obtenção do endereço, sob pena de substituição da parte pelo juiz. Desse modo, a pretensão para que órgãos públicos ou particulares repassem essa informação por meio da intervenção do Poder Judiciário não será interpretada como ofensa ao direito de privacidade assegurado a todo cidadão. Todavia, como já dito, o deferimento do pedido subordina-se à comprovação de terem restados frustrados os meios de que dispunha a parte, uma vez que é inadmissível transferir tal encargo ao Judiciário, dada a excepcionalidade de que se reveste a diligência. Vale salientar, ainda, que o Código de Processo Civil contempla, de forma expressa, no art. 256, §3o, a possibilidade de o Judiciário auxiliar a parte autora a obter o endereço da parte ré. Art. 256. A citação por edital será feita: (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No caso em apreço, infere-se que a parte agravante tentou promover a citação do agravado no endereço indicado na petição inicial, por meio de oficial de justiça (ID 195285344 – autos de origem). Em sequência, após pesquisas, a parte agravante indicou novos endereços que resultaram em diligências igualmente negativas, conforme revelam os Avisos de Recebimento devolvidos (ID 201762808, ID 214363002, ID 217862378 – autos de origem), assim como as demais tentativas de citação por meio de oficial de justiça (ID 204054672, ID 210562009 – autos de origem). Pleiteou, ainda, a realização de pesquisas por meio dos sistemas SNIPER e RENAJUD, contudo, não obtendo êxito. Nesse contexto, conclui-se que a parte agravante se utilizou de várias tentativas no intuito de encontrar o executado para responder aos termos da ação executiva, buscando todos os meios que estavam ao seu alcance para a localização deste, na tentativa de impulsionar e dar andamento ao feito, sem obter sucesso. Portanto, tem-se que não deve prevalecer a decisão recorrida, pois, como visto, a empresa exequente, ora agravante, demonstrou a necessidade de realização de diligências para a localização do endereço atualizado do devedor, fato que autoriza a expedição de ofício às operadoras de telefonia, conforme vindicado. Finalmente, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a diligência almejada. Corroborando tal entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. REQUISIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. Constatada, na execução, dificuldade de localização do executado para a citação que não pode ser superada por ato do exequente e pelos sistemas informatizados do juízo,o envio de ofício a empresas de telefonia para a obtenção do seu endereço encontra amparo nos artigos 6o, 256, § 3o, 319, § 1o,e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1710724, 07257693120228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENDEREÇO DOS RÉUS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INSS. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1 – Endereço dos réus. Expedição de ofícios. Concessionárias de serviço público e INSS. Princípio da cooperação. O §3o do art. 256 do Código de Processo Civil condiciona futura citação por edital à requisição de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos púbicos ou de concessionárias de serviços públicos. O art. 6o do Código de Processo Civil, por sua vez, consagra o princípio da cooperação, por meio do qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O exercício da cooperação pelo Juízo exige o exaurimento das medidas ao alcance do autor para localização do réu, que pode ser caracterizado pelas diligências infrutíferas nos endereços apontados por ele e pelos sistemas informatizados do próprio Juízo. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1916221, 0729307-49.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão da tutela de urgência vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às operadoras de telefonia TIM, Vivo e Claro, com o objetivo de localizar endereço da parte executada, ora agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025 18:56:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador